Tribunal: TJES
Processo: 5000840-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIAME INTERSUBJETIVO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Embora a matéria esteja rotineiramente no Poder Judiciário nos últimos tempos e, talvez, seja possível a ocorrência da fraude no nome da Agravante em alguma outra circunstância, não vislumbrei qualquer fraude contratual que esteja atrelada à Instituição Financeira Agravada.

2. Sem a intenção de adentrar a eventual discussão sobre ilegitimidade no presente feito, sobre o qual o juízo de origem irá melhor se debruçar, entendo que, ao menos nesta fase, não é possível se constatar a verossimilhança das alegações, notadamente porque todo o pedido de tutela provisória de urgência da Agravante está voltado para os descontos errôneos em seu benefício e a realização de contrato que afirma desconhecer.

3. Nesse cenário, embora seja dificultoso à parte a prova de fato negativo, ou seja, de que não contratou com o banco, é possível que, minimamente, consiga evidenciar que dele advêm descontos sobre sua aposentadoria, mediante a simples juntada de documentação indicando com exatidão o nome da instituição financeira no rol de beneficiários de eventual empréstimo consignado.

4. O Tema 1.061 da Corte Superior não representa um salvo conduto para o consumidor ingressar inadvertidamente com demandas sem provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, tendo ocorrido apenas a definição de que compete à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura do contrato nos casos em que há impugnação sobre sua autenticidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA BARROZO FACINI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LIAME INTERSUBJETIVO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Embora a matéria esteja rotineiramente no Poder Judiciário nos últimos tempos e, talvez, seja possível a ocorrência da fraude no nome da Agravante em alguma outra circunstância, não vislumbrei qualquer fraude contratual que esteja atrelada à Instituição Financeira Agravada.

2. Sem a intenção de adentrar a eventual discussão sobre ilegitimidade no presente feito, sobre o qual o juízo de origem irá melhor se debruçar, entendo que, ao menos nesta fase, não é possível se constatar a verossimilhança das alegações, notadamente porque todo o pedido de tutela provisória de urgência da Agravante está voltado para os descontos errôneos em seu benefício e a realização de contrato que afirma desconhecer.

3. Nesse cenário, embora seja dificultoso à parte a prova de fato negativo, ou seja, de que não contratou com o banco, é possível que, minimamente, consiga evidenciar que dele advêm descontos sobre sua aposentadoria, mediante a simples juntada de documentação indicando com exatidão o nome da instituição financeira no rol de beneficiários de eventual empréstimo consignado.

4. O Tema 1.061 da Corte Superior não representa um salvo conduto para o consumidor ingressar inadvertidamente com demandas sem provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, tendo ocorrido apenas a definição de que compete à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura do contrato nos casos em que há impugnação sobre sua autenticidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000840-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZA BARROZO FACINI

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
LUZIA BARROZO FACINI
, contra decisão do ID 36558489, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Ordinária Consumerista com pedido de tutela provisória de urgência", registrada sob o n. 5025814-26.2023.8.08.0048, ajuizado pela Agravante em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

Em suas razões (id. 7138545), a Agravante afirma, em síntese, que se mostra necessária a aplicação do Tema n. 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual definiu o dever a instituição financeira comprovar a legalidade da contratação questionada.

Defende que acostou provas aos autos de que não contratou os serviços da instituição financeira e que não usufruirá do valor proveniente da contratação.

Sustenta que vem suportando prejuízos com o desconto em seu benefício previdenciário através de um contrato fraudulento realizado em seu nome, porém, o juízo a quo condicionou o pleito à prestação de caução.

Salienta que a concessão da medida é reversível e não representará prejuízo à parte contrária. Aponta ainda, que deve haver a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinada: (i) a suspensão dos efeitos da decisão, que condicionou a efetivação da decisão atacada ao pagamento de caução; (ii) a baixa de restrições e anotações vinculadas ao nome da Agravante e ao contrato em questão nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja impedido o Agravado de realizar quaisquer outras cobranças e anotações de qualquer natureza no contrato em exame.

Contrarrazões no id. 7459335, pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Necessário esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de urgência, a cognição fica limitada aos requisitos nela previstos.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido liminar (id. 7170702). Explico.

Verifica-se que a Agravante ajuizou a demanda sob o fundamento de que foi vítima de fraude em seu nome, com a existência de descontos em seu benefício previdenciário oriundo de empréstimo junto ao Agravado que afirma desconhecer.

Frente a essa situação, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

[...] Em que pese o inicialmente alegado, se afigura como de difícil constatação a sustentada probabilidade de existência do direito invocado quando se busca o reconhecimento acerca da nulidade de contratação que decorreria da efetiva não celebração do pacto questionado, em especial quando o contrário pode ser objeto de demonstração pela parte Ré.

No caso vertente, embora haja a comprovação quanto à negativação levada a efeito em face da suplicante (Id nº 33985293), não resta esclarecido se aquela manteria relação qualquer com o Demandado (a exemplo de contrato de abertura de conta de qualquer natureza), tampouco se chegara a receber (mesmo que apenas em conta) os valores obtidos mediante fraude.

Considerando, porém, que a Requerente chega a propor, em sua preambular, a realização de depósito do valor a ser aqui controvertido, de modo a figurar como caução suficiente a resguardar a reversibilidade do provimento que lhe seja favorável e que vem sendo pugnado neste momento, tenho que a adoção de providência tal seria suficiente a viabilizar a concessão da cautela que se relaciona à suspensão dos efeitos da medida vexatória relativa ao contrato apontado na exordial.

Veja-se que o acolhimento do pleito de forma condicionada acabaria por, in casu, resguardar os interesses de ambos (Autora e Ré), em especial quando possibilitaria, na hipótese de procedência, a devolução à instituição financeira do montante que teria sido depositado indevidamente em seu benefício.

Dito isso, tem-se que, com a contracautela, superável o óbice relacionado à não constatação quanto à probabilidade de existência do direito, sendo desnecessário se tecer, aqui, maiores considerações acerca da verificação quanto à urgência, dado o notório caráter vexatório que os atos de cobrança por vezes podem representar, em especiais os que tendam a inviabilizar a obtenção de crédito.

Quanto aos demais pleitos deduzidos também em caráter emergencial, tenho por indeferir o que se volta à abstenção total de cobrança, à medida que depende o seu atendimento do efetivo reconhecimento quanto à inexistência de dívida/contratação, o que só ocorrerá quando do julgamento da presente.

De se indeferir, assim também, o pedido de pronta inversão do ônus da prova, já que a situação será melhor avaliada quando do saneamento e da organização da demanda, quando então ouvida a parte Ré e avaliada, dentre outras coisas, a própria verossimilhança do alegado, requisito intrínseco ao exame pugnado.

Feitas essas ponderações, pois, hei de DEFERIR em parte a pretensão emergencial nesta deduzida, a bem de DETERMINAR ao Requerido que providencie a retirada do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito relativamente ao contrato nº 004007262140000, devendo adotar a providência no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento a carta ou do mandado de intimação para conhecimento deste decisum.

ANTES DO ATENDIMENTO À ORDEM, FICA DETERMINADO AO CARTÓRIO que INTIME a Requerente tanto para ciência deste pronunciamento quanto para que efetue o depósito, a título de caução, do montante correspondente a R$ 5.804,08 (cinco mil, oitocentos e quatro reais e oito centavos) devidamente atualizado (juros legais e correção pelo INPC) desde a data de 06/03/2022 até a do efetivo depósito.

Ficará a Requerente ciente, então, de que a não realização do depósito ou o depósito a menor inviabilizará o cumprimento da ordem agora emanada, ao que deverá se atentar o cartório.

APENAS APÓS/SE EFETUADO O DEPÓSITO NESTES DETERMINADO é que caberá ao cartório providenciar o cumprimento da medida liminar, INTIMANDO a instituição financeira Ré para a adoção das providências que lhe competir no prazo antes assinalado.

CONCEDO à Autora, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, por não vislumbrar presentes elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

Registro, todavia, que o deferimento da benesse não a isentará do atendimento à determinação voltada ao oferecimento de caução. [...]

Analisando os documentos acostados à exordial, não vejo motivos, ao menos pela cognição que o recurso comporta, para reformar a decisão e conceder a tutela provisória de urgência.

Embora a matéria esteja rotineiramente no Poder Judiciário nos últimos tempos e, talvez, seja possível a ocorrência da fraude no nome da Agravante em alguma outra circunstância, não vislumbrei qualquer fraude contratual que esteja atrelada à Instituição Financeira Agravada.

Em uma detida análise dos extratos do benefício da Agravante nos IDs 33865625 e 33865624, foi possível visualizar descontos de outras instituições financeiras (Banco Santander e Banco C6 Consignado), terceiras nestes autos, mas não propriamente qualquer valor cotejado em favor do Agravado.

Ademais, a única menção ao nome do Recorrido está no e-mail acostado ao ID 33865623, que nada esclarece sobre eventual formação fraudulenta de contrato entre as partes.

Sem a intenção de adentrar a eventual discussão sobre ilegitimidade no presente feito, sobre o qual o juízo de origem irá melhor se debruçar, entendo que, ao menos nesta fase, não é possível se constatar a verossimilhança das alegações, notadamente porque todo o pedido de tutela provisória de urgência da Agravante está voltado para os descontos errôneos em seu benefício e a realização de contrato que afirma desconhecer.

Nesse cenário, embora seja dificultoso à parte a prova de fato negativo, ou seja, de que não contratou com o banco, é possível que, minimamente, consiga evidenciar que dele advêm descontos sobre sua aposentadoria, mediante a simples juntada de documentação indicando com exatidão o nome da instituição financeira no rol de beneficiários de eventual empréstimo consignado.

Assim, o Tema 1.061 da Corte Superior não representa um salvo conduto para o consumidor ingressar inadvertidamente com demandas sem provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, tendo ocorrido apenas a definição de que compete à instituição financeira comprovar a
veracidade da assinatura do contrato
nos casos em que há impugnação sobre sua autenticidade.

Para além desse ponto, apesar de constar nas razões recursais que houve disponibilização de um valor em sua conta bancária, a Agravante nem sequer chega a comprovar documentalmente, mediante extratos bancários, que foi realizado um depósito bancário também oriundo da instituição financeira Agravada.

É de se concluir que inexiste qualquer liame que vincule a Agravante e o Agravado, ainda que tenha nascido de forma fraudulenta, por meio de contrato celebrado por terceiro, pois, aparentemente, inexistiram descontos provenientes da Recorrida.

Advirto, desde logo, que eventuais demandas frívolas e destituídas de lastro probatório mínimo já vêm sendo combatidas pelo Poder Judiciário com a devida veemência e serão submetidas às penalidades legais, de modo a desestimular a litigância predatória.

Por fim, em se tratando de pedido liminar, nem se mostra possível enfrentar eventual questão sobre ônus da prova que também é enfrentado no tema 1.061 da Corte Superior, o qual será distribuído no momento do saneamento do feito (CPC, art. 357).

Nesses termos, ausente a verossimilhança das alegações, inexistem os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, de forma que deve ser negado provimento ao recurso.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatora.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões